Tribunal: CARF
Processo: 10880.908505/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.908505/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.564 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
KUMON AMERICA DO SUL INSTITUTO DE EDUCACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2002
ESTIMATIVAS. PAGAMENTOS EFETUADOS APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. SALDO NEGATIVO. CONSIDERAÇÃO.
Mesmo que tenham sido efetuados após o Despacho Decisório, devem ser
levados em conta os pagamentos a título de estimativas para a composição do
saldo negativo.
IRRF.
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO.
REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO E OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. SÚMULA 80
DO CARF.
Os créditos decorrentes de IRRF podem computados na apuração do IRPJ,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto, nos termos da Súmula 80 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a reconhecer os
pagamentos efetuados, mesmo que posteriormente ao Despacho Decisório, incluindo-os no saldo
negativo pretendido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908505/2006-11
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.564 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908505/2006-11

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 278-291 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 16-26.111, da 3a Turma da DRJ/SP1 (fls. 269-274), em sessão realizada em
23 de julho de 2010, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 193-202 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer o direito creditório em favor da Contribuinte.

I.
PERDCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 270-272.

Trata o presente processo de análise das PERDCOMPs de fls. 1/12 e de
pedidos de restituição e de compensação constantes do processo apensado (Processo n°
11610.000952/2001-51).
O saldo negativo de IRPJ oferecido à compensação nos PERDCOMPs de fls.
1/12 foi o apurado no ano-calendário de 2002 (SN AC 2002).
O saldo negativo de IRPJ constante do pedido de restituição objeto do
Processo n° 11610.000952/2001-51 foi o apurado no ano-calendário de 2000 (SN AC
2000).
No despacho decisório da DERAT/SP/DIORT, de fls. 143/159, apontou-se a
necessidade, em razão da documentação analisada, de se proceder à análise dos saldos
negativos apurados desde 1999, motivo este da apensação do processo retro citado.
A Autoridade Administrativa (DIORT), decidiu o que segue abaixo:
Quanto aos débitos sem processo:
- Convalidação das compensações sem processo dos débitos às fls. 87/89 e
114/118.
- Convalidação parcial das compensações sem processo dos débitos de fls.
59, 90 e 119.
- Não convalidação das compensações sem processo dos débitos de fls. 60/61
e 91/92, conforme extratos de fls. 130/139.
Em relação ao Pedido de Restituição do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2000 (processo apensado):
- Homologação da compensação constante na folha 02 do processo
11610.000952/2001-51, apensado, acrescentando-se que não há saldo remanescente a
ser restituído, urna vez que o crédito apurado no ano-calendário de 2000 foi totalmente
consumido com a compensação sem processo (ff 134).
Em relação ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002:
- Reconhecimento do direito creditório da Kumon Instituto de Educação
LTDA — CNPJ: 43.950.252/0001-94, no montante de R$ 1.034.312,86, relativo ao
saldo de IRPJ a compensar apurado no ano-calendário de 2002, sobre os quais deverão
incidir juros equivalentes à taxa SELIC, conforme legislação cm vigor, e, em
conseqüência;
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.564 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908505/2006-11

- Homologação das compensações (fls. 01/12), até o limite do crédito no
valor original de R$ 1.034.312,86, acrescentando-se que eventual saldo remanescente
não será restituído ao contribuinte, devido à extinção do direito de pleitear a restituição,
nos termos do artigo 168 do Código Tributário Nacional c do artigo 27 da IN SRF n°
600, de 2005.
A Interessada tomou ciência do despacho decisório em 07/08/2008 (fl. 162) c
apresentou manifestação de inconformidade cm 08/09/2008 (segunda), por meio de seu
procurador (fls. 164/180), alegando em síntese que:
PRELIMINARES
- A manifestação de inconformidade é tempestiva.
- Até a análise da manifestação de inconformidade a cobrança dos débitos
deve ser suspensa.
OS MOTIVOS DETERMINANTES DA REFORMA DO R. DESPACHO
DECISÓRIO
RECOLHIMENTOS SUPERVENIENTES
O despacho decisório glosou parte do crédito em razão da constatação de
que os pagamentos efetuados por estimativa, pertinentes a junho e agosto de 1999,
foram feitos em atraso e sem o cômputo da multa de mora moratória.
Conforme atentam as planilhas (docs. 5 a 8), a redução dos saldo negativo
do ano-calendário de 1999 acarretou, em decorrência de compensações realizadas pela
empresa posteriormente, na inexistência de créditos em montante suficiente para se
homologar as compensações declaradas nas DCOMPs objeto do presente processo.
Ocorre que, como atestam os DARFs anexos (docs. 9 e 10), a Recorrente
optou por pagar as multas demandadas, pagamentos estes feitos com base nos valores
obtidos junto à PGFN (doc. 11) e à Secretaria da Receita Federal (doc. 12).
Frise-se que o montante de multa de mora devido pela Requerente no mês de
junho de 1999, foi inscrito na Dívida Ativa da Unido Federal sob o n° 80.2.04.006374-
46 e é objeto da Execução Fiscal n° 2004.61.82.042183-8. O valor da multa referente
ao mês de agosto, por sua vez, nunca foi inscrito em dívida ativa e tampouco auto de
infração.
No que tange ao mês de agosto, não sendo o mesmo objeto de AIIM ou
mesmo inscrição em dívida ativa, e considerando que o mesmo refere-se unicamente a
multa de mora, o recolhimento foi realizado sem a incidência de juros moratórias.
DIVERGÊNCIA NOS CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DO SALDO NEGATIVO
Nos anos-calendário de 1999 e 2000, a receita declarada em DIPJ como
sujeita à tributação do IRRF foi inferior àquela comprovada por meio das IRE
pertinentes. Ademais, constatou-se, ainda, que nesses anos-calendário o IRRF
considerado pela ora Recorrente foi proporcionalmente superior ao efetivamente
tributado e apurado em DIRF.
Diante de tal inconsistência, as D.D. Autoridades Administrativas fizeram
um Cálculo proporcional e reduziram o montante de crédito a ser conhecido pelo/para
o Recorrente como passível de restituição/compensação.
Ocorre
que,
no
ano-calendário
de
2002,
as
D.D.
Autoridades
Administrativas se depararam COM situação inversa; qual seja: a receita declarada
pelo Recorrente em DIPJ foi superior àquela comprovada por DIRF e o IRRF utilizado
na apuração do saldo negativo proporcionalmente inferior. Ao invés de aplicarem a
mesma proporção utilizada nos anos-calendário de 1999 e 2001, o que resultaria em
UM saldo negativo superior a ser restituído/compensado pelo Recorrente, as D.D.
Autoridades Administrativas utilizaram o valor apurado pelo Recorrente.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.564 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908505/2006-11

Ora, tendo se utilizado de critérios diferentes para situações idênticas, resta
claro que o r. Despacho Decisório incorreu em patente violação aos princípios
constitucionais da isonomia e legalidade e aos da razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, que, nos termos da Lei n° 9.784/1999, norteiam o processo administrativo.
Sendo assim, também por conta do acima exposto, o Recorrente tem como
certa a necessidade de revisão/reforma do r. Despacho Decisório, para que seja
utilizada, na apuração do IRRF dos citados anos-calendário, uma única metodologia
de cálculo que, como visto, ensejará a retificação do crédito que tem de ser
reconhecido ao Recorrente, em respeito aos princípios e regras que regem o processo
administrativo.
DIVERGÊNCIA NOS CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DO SALDO NEGATIVO
Por todo exposto, tendo comprovado que (i) efetuou o recolhimento dos
valores referentes a título de multa de mora decorrente do atraso nos recolhimentos dos
tributos devidos aos meses de junho e agosto de 1999 e que (ii) os cálculos efetuados na
apuração do saldo negativo passível de restituição/compensação foram realizados sob
critérios divergentes, o Recorrente entende que restou devidamente demonstrada a
existência e regularidade de créditos utilizados nas compensações sob análise nestes
autos em montante superior ao apurado pelas D.D. Autoridades Administrativas, o que
está a ensejar a reforma do r. Despacho Decisório para que, revistos os cálculos, sejam
homologadas as compensações declaradas nas DCOMP.
Por fim, caso entendam V. Sas. que são necessários novos elementos para
que se demonstre o direito ora pleiteado, o Recorrente requer que lhe seja assegurada
a produção de provas por todos os meios de prova CM direito admitidas, em especial
pela juntada posterior juntada de novos documentos CM produção de prova pericial,
bem COMO pela conversão do julgamento CM diligência.
Às fls. 243 e seguintes, foi apresentada manifestação de inconformidade
contra a cobrança dos débitos compensados.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade,
nos seguintes termos da Ementa (fl. 269).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2002
ESTIMATIVAS.
GLOSA.
PAGAMENTO
FEITO
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO.
Não podem ser consideradas na composição do saldo negativo do IRPJ as estimativas
pagas pelo contribuinte após a ocasião do despacho decisório emanado pela autoridade
administrativa competente.
SALDO NEGATIVO. IRRF. OFERECIMENTO DAS RECEITAS.
Glosa-se o IRRF cujo oferecimento da receita correspondente não restou demonstrado
nos autos.
SUSPENSÃO.
Refoge à competência das Turmas das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento a apreciação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.564 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908505/2006-11

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que pelo fato do pagamento em atraso
ter sido feito após a lavratura do DD, então não caberia incluí-los no saldo negativo. Sobre a
afirmação de que ocorreu pagamento superior ao declarado, caberia à Contribuinte comprovar
que a tributação ocorreu, por meio de provas. Além disso, não se pode “pretender que uma
receita supostamente a maior em 2002 pudesse se referir ao ano-calendário de 1999 e 2000”. Isso
porque o IRRF é retido no momento do pagamento e receitas declaradas em anos-calendários
posteriores não condizem com esta sistemática. Assim, descabe o deferimento em tal argumento.
Sobre o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não cabe às unidades
administrativas julgadoras se pronunciar sobre avisos de cartas e cobranças.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) “nos meses de janeiro, março, abril, maio e junho de
2003, compensou os débitos que apurou a título de IR com saldo negativo do IR apurado no
exercício de 2003. A glosa nas compensações teria ocorrido porque os pagamentos de
estimativas de junho e agosto de 1999 teriam sido feitos em atraso, sem a inclusão da multa
moratória. Ainda por incongruência nos valores declarados, recolhidos e os submetidos à
tributação a título de IRRF; a.1) os valores e as multas pagas, mesmo que posteriormente ao DD
devem ser levadas em comparação para o cômputo do saldo negativo, inclusive porque não há
qualquer respaldo legal para que os pagamentos não sejam aceitos. Depois pelos Princípios da
Verdade Material, da Ampla Defesa e do Contraditório; a.2) antes mesmo do término do
Processo, o débito já era cobrado da Contribuinte, por meio de execução fiscal. Se o débito já era
cobrado, “não poderia ser deduzido também do saldo negativo utilizado nas compensações em
comento, sob pena de se cobrar duas vezes o mesmo débito”; b) na análise dos valores de IRRF
de cada ano-base foram constatadas divergências. Nos anos de 1999 e 2001, a receita de IRRF
declarada em DIPJ foi inferior à comprovada por meio das DIRF pertinentes. Além disso,
constatou-se que nesses anos-base o IRRF foi proporcionalmente superior ao efetivo tributado e
apurado em DIRF. A Autoridade fiscal não levou em consideração os valores efetivamente
utilizados pela Contribuinte, como se observa das observações assinaladas com asterisco nas
tabelas no DD de fls. 148 e 155; b.1) ocorre que para o ano de 2002, ocorreu o inverso. A DIPJ
apresentava valores superiores do que na DIRF, contudo o fisco não aplicou a mesma
metodologia, e novamente levou em consideração os menores valores; b.2) o critério de análise
foi definido pela Autoridade fiscal no DD, não cabendo a DRJ mencionar sobre falta de
comprovação ou documentação hábil; b.3) não se pretendeu ainda informar que os valores de
1999 e 2000 seriam declarados em 2002, apenas serviram para identificar que foram utilizados
dois critérios diferentes nos dois períodos de tempo. Sendo diferente o critério, então não foram
observados os princípios atinentes ao processo administrativo. Ao final, requer sejam feitos
novos cálculos de forma a levar em consideração os créditos da Recorrente, consequentemente
homologar as compensações. Subsidiariamente seja baixado o processo em diligência ou
deferida prova pericial, sendo assegurada a produção de provas por todos os meios de direito.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.564 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908505/2006-11

6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Apensos
7. Ao
presente Processo foram apensados os processos de n°
11610.000952/2001-51 e 10880.923673/2006-29. O primeiro apenso tem como objeto pedido de
restituição e compensação que depende do direito creditório discutido, portanto, o desfecho neste
Processo influi no Processo n° 11610.000952/2001-51, não havendo discussão a ser apreciada
pelo CARF.
8. Quanto ao Processo n° 10880.923673/2006-29, este tem por objeto a
inscrição em dívida ativa dos débitos que não foram extintos pela não homologação da
compensação. Contém pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em virtude do
art. 151 do CTN, face ao presente Processo. Tal pedido foi dirigido à PGFN com cópia para a
Delegacia da Receita (fls. 47-48) . Contudo, não há pedido a ser analisado pelo CARF.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 277 – 19/08/10), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 278 – 20/09/10), conclui-se que este é tempestivo.
11. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V. Valores pagos posteriormente ao DD
12. A Recorrente alega que a glosa nas compensações teria ocorrido porque os
pagamentos de estimativas de junho e agosto de 1999 não teriam sido feitos, o que fez com que o
efeito cascata contábil reduzisse o saldo negativo apontado como direito creditório. Ao realizar
os pagamentos e apresentar os comprovantes (docs. 9 e 10 (fl. 232)) junto com a Manifestação
de Inconformidade, não foram eles aceito pela DRJ, sob o argumento de que teriam sido
realizados após a lavratura do Despacho Decisório. Entende a Requerente que tais pagamentos
devem ser contabilizados para o presente Processo.
13. A decisão da DRJ deixa claro que os pagamentos efetuados após a lavratura
do despacho decisório não poderiam ser computados na composição do saldo negativo. Traslada-
se cópia da parte do Acórdão que explicita o afirmado abaixo (fl. 273).
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.564 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908505/2006-11

14. O argumento da Requerente deve ser acolhido. Com base no Principio da
Verdade Material e no da Informalidade devem ser aceitos os pagamentos efetuados, mesmo à
posteriormente à lavratura do DD, para o cômputo do valor do saldo negativo. A negativa na
aceitação dos pagamentos traria prejuízos não somente ao contribuinte, mas também ao estado,
que teria que possivelmente arcar com os custos de uma ação ajuizada com o objetivo de discutir
sobre valores cujas provas demonstram seu recolhimento. Ademais, o eventual não
reconhecimento de tal monta geraria enriquecimento ilícito à União, pois mesmo recolhidos os
valores, haveria a cobrança do valor não extinto pela compensação.
15. Sobre a alegação de cobrança judicial do valor em discussão efetuada antes
do julgamento definitivo no presente Processo, incumbe reconhecer que o art. 151 do CTN prevê
que o processo administrativo é uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e que nenhum ato voltado à cobrança do crédito aqui demandado e não homologado
pode ser promovido. Contudo, este órgão não tem competência para impor limites à atuação da
Procuradoria da Fazenda Nacional, cabendo ao próprio Órgão a tomada de decisão ou ao Poder
Judiciário a determinação do cumprimento do previsto no referido artigo do CTN.

VI. Alteração do critério de análise do crédito
16. Quanto ao IRRF, alega a Recorrente que a Autoridade fiscal teria alterado o
critério de análise para períodos diferentes, pois em 1999 e 2001, quando a receita de IRRF
constante em DIPJ fora inferior à comprovada por meio das DIRFs, o fisco teria levado em conta
a DIPJ. Além disso, o IRRF teria sido proporcionalmente superior ao efetivo tributado e apurado
em DIRF, o que não foi levado em conta pela Autoridade. Já para o ano de 2002, teria ocorrido o
inverso. A DIPJ apresentava valores superiores do que na DIRF, contudo, o fisco não aplicou o
mesmo critério, reconhecendo como verdadeiros os menores valores. Nesse sentido não caberia à
DRJ alegar ausência de comprovação ou documentação hábil.
17. Em análise ao Despacho Decisório (fls. 44-62) se percebe que a Autoridade
fiscal exigiu que o IRRF fosse comprovado e que tais rendimentos sejam oferecidos à tributação
para que eles possam ser computados como saldo credor. Essa afirmação foi repetida quatro
vezes no DD (parágrafos 16, 30, 43 e 56), ou seja, todas as análises relativas ao IRRF.

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.564 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908505/2006-11

18. O critério adotado pela Autoridade Fiscal está em consonância com a
legislação – art. 2°, IV da Lei 9.430/96, arts. 37, § 3°, “c” e 76, I, § 2° da Lei 8.981/95 e art. 231
do Dec. 3.000/99 – e com as decisões do CARF, conforme transcrição de ementas abaixo.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
RECEITAS FINANCEIRAS. APROPRIAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
OFERECIMENTO A TRIBUTAÇÃO DO IRPJ. IRRF PROPORCIONAL. De acordo
com a tributação com base no lucro real, os rendimentos de aplicações financeiras
auferidas devem ser oferecidos à tributação utilizando o regime de competência. Os
valores dos rendimentos de aplicações financeiras informados em DIRF devem ser
incluídos no lucro operacional da pessoa jurídica no ano em que forem auferidos. O
valor do IRRF aproveitável na declaração DIPJ deve ser proporcional aos valores
dos respectivos rendimentos oferecidos à tributação do IRPJ nessa declaração. [...]
(Acórdão no 1202-00.459, Sessão de 25 de janeiro de 2011) (destaque não consta no
original)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
[...]
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. OPERAÇÕES DE SWAP. OFERECIMENTO DO
RENDIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
Comprovado parcialmente o oferecimento dos rendimentos de operações de swap à
tributação, deve ser reconhecido na composição do saldo negativo o período o IRRF
correspondente. (Acórdão no 1302-003.539, Sessão de 17 de abril de 2019)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 30/09/2004
DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR. LUCRO REAL TRIMESTRAL. RETENÇÕES
NA FONTE NÃO APROVEITADAS NO CÁLCULO DO IR A PAGAR.
Retenções na fonte sofridas, mas não aproveitadas por engano no cálculo do IR a pagar,
podem ter seu valores pleiteados como pagamento a maior apenas se comprovado
pelo contribuinte o efetivo oferecimento à tributação das respectivas receitas por
meio da juntada de cópia dos registros contábeis. Súmula CARF no 80. (Acórdão no
1201-004.057, Sessão de 16 de setembro de 2020) (destaque não consta no original)

19. Além disso, há de se citar a Súmula n° 80 do CARF, a qual prevê que: Na
apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
20. A suma do exposto até o momento é que o aproveitamento do IRRF pode ser
feito na apuração do IRPJ, no entanto, é necessário, além da comprovação do seu recolhimento,
que haja o cômputo das receitas na base de cálculo do imposto, ou seja, o oferecimento desses
valores à tributação.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.564 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908505/2006-11

21. É por esse motivo que os cálculos efetuados pela Autoridade fiscal estão
corretos, uma vez que levam em conta apenas os valores recolhidos no limite dos valores
informados na DIPJ da Recorrente. Tal confirmação do critério pode ser feita com base no
exame das tabelas formuladas no DD.
22. Na tabela de fl. 148, com cópia trasladada abaixo, o valor reconhecido para
IRRF é limitado ao valor indicado na DIPJ.

23. A mesma situação ocorreu com as tabelas dos anos-calendário de 2000 e
2001. Na do ano-calendário de 2000, a Autoridade faz um cálculo proporcional do valor
confirmado (fl. 151).

24. Na tabela de fls. 155, para o ano-calendário de 2001, há a mesma
metodologia. Apenas o valor confirmado que foi oferecido à tributação pela Contribuinte (R$
874.374,86) foi levado em conta para se definir o IRRF que pode ser contabilizado.

25. Assim, adequados os cálculos efetuados pela Autoridade fiscal, não sendo ele
alterado em qualquer momento. Desta feita, não devem ser acolhidos os argumentos da
Recorrente relativos a este tópico.

VII. Conclusão
26. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de forma a reconhecer os pagamentos
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.564 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908505/2006-11

efetuados, mesmo que posteriormente ao Despacho Decisório, incluindo-os no saldo negativo
pretendido.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital